Tribunal: TJMT
Processo: 0017646-84.2014.8.11.0055
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017646-84.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARIA IVANILDA SILVA HIPOLITO - CPF: 904.810.462-91 (VÍTIMA), ALTINO PEREIRA DA SILVA - CPF: 001.577.581-09 (APELANTE), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALTINO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELO DELITO DE AMEAÇA E PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO PRATICADO EM AMBIENTE DOMÉSTICO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - PRELIMINAR REJEITADA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO RÉU PELOS FATOS IMPUTADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLACIONADAS NOS AUTOS - RECURSO DESPROVIDO.

Não pode ser considerada inepta a denúncia que narra satisfatoriamente o fato criminoso, com todos os elementos que propiciaram o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo acusado.

Os depoimentos das vítimas alicerçados em outros elementos probatórios produzidos sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, formam um conjunto de subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para manter o decreto condenatório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0017646-84.2014.8.11.0055

APELANTE: ALTINO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou, Id. 2708476,
ALTINO PEREIRA DA SILVA
, como incurso nas sanções do artigo 147,
caput
, do Código Penal e artigo 21, do Decreto-Lei n. 3.688/1941, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, pela prática dos seguintes fatos delituosos:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 25 de maio de 2014, por volta das 07h, na residência da vítima, situada na rua 02, s/n.º, Vila Nazaré, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, ALTINO PEREIRA DA SILVA ameaçou sua ex-mulher, Maria Ivanilda Silva Hipólito, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, qual seja, a morte.

Segundo apurou-se, desde que o indiciado separou-se da vítima, passou a ameaçá-la e invadir a sua casa para agredi-la. No dia dos fatos, o indiciado foi novamente até a residência da vítima e, após discutir e agredir o filho menor, de 14 anos de idade, passou a ameaçar a vítima de morte”.

Sobreveio sentença, Id. 22715481, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT, que condenou o acusado à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples pelo cometimento da contravenção penal de vias de fato e à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção pela prática, do delito previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal, no regime aberto.

Nas
razões recursais, Id. 22715995, a defesa de Altino Pereira da Silva, pugna, preliminarmente, pela nulidade do processo, alegando inépcia da denúncia.

No mérito, requer a absolvição do recorrente, alegando insuficiência probatória acerca da ocorrência dos delitos.

Nas contrarrazões, Id. 22716977, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo, Id. 28218458.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALTINO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR –
INÉPCIA DA DENÚNCIA

Não merece guarida a alegação de inépcia da denúncia, eis que ela foi elaborada com base em indícios suficientes da autoria e provas da materialidade do delito, a qual descreveu de forma clara a conduta criminosa perpetrada pelo apelante, as circunstâncias em que o crime ocorreu, bem como foi devidamente qualificado o acusado e apresentado o rol de testemunhas, conforme determina o artigo 41, do Código de Processo Penal.

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIMES EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA. 1. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao recorrente devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal. 2. Nos chamados crimes de autoria coletiva, embora a vestibular acusatória não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o seu agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa. Precedentes.

(...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 106.945/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de inépcia da denúncia.

MÉRITO - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Pugna, a defesa de Altino Pereira da Silva, pela absolvição do apelante por ausência de provas aptas a condená-lo pelo delito previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal e pela contravenção penal prevista no artigo 21 da Lei nº 3.688/41.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Id. 22708479, pelo pedido de providências protetivas, Id. 22708482 e seu deferimento, Id. 22708491.

Quanto à autoria, o réu, Altino Pereira da Silva, na fase policial, Id. 22708485, bem como em juízo, negou a ocorrência do delito, alegando, inclusive, que não tinha mais interesse em continuar seu relacionamento com a vítima.

Por sua vez, a vítima Alison Hipolito Pereira da Silva, filho do acusado, perante a autoridade policial, Id. 22708483, confirmou ter sido agredida por ele, contudo, não confirmou a ameaça contra sua genitora.

“Que no dia 25/05/2014, no período vespertino, seu pai chegou em casa e o depoente diz que encontrou uma caixa de chocolate em cima da caminhonete dele; Que foi mostrar para sua mãe e ela não deu atenção, que mostrou a seu pai e ele mandou que o depoente jogasse fora e em seguida começou a brigar com o depoente; Que mandou que esse procurasse a cinta e fosse ficar de joelhos que ia surrá-lo; O depoente diz que não encontrou a cinta e seu pai ficou mais nervoso ainda; Então colocou o depoente dentro do quarto e lhe surrou com um câmara de ar de moto; Segundo o depoente ele ficou com as costas marcas da surra, porém, não fez exame de corpo de delito; Que sua mãe tentou intervir e acabou se desentendendo com ALTINO; Que nesse mesmo dia ele saiu de casa e até o presente momento seus pais encontram-se separados; Segundo o depoente a ira do pai era porque fazia tempo que ele não mantinha mais as despesas de sua casa e estavam passando necessidade, e quando o depoente encontrou os chocolates no veículo dele e foi mostrar a sua mãe, deu a entender que seu pai não estava colocando nada dentro de casa, mas, devia estar mantendo outra pessoa; De acordo com o depoente naquele dia somente ele foi agredido pelo pai; Que seu pai não agrediu e não ameaçou sua mãe naquele data, todavia enquanto conviveram por duas/três vezes viu seu pai bater em sua mãe”.

Em juízo, Alison alegou não se recordar dos fatos.

Já a vítima, Maria Ivanilda Silva Hipolito, tanto na fase policial, Id. 22708480, quanto sob o crivo do contraditório, confirmou a ocorrência das agressões perpetradas pelo réu contra a vítima Alison, bem como a ocorrência das ameaças perpetradas contra ela.

“Confirma os fatos do BOPJC 2014.14/554 de 28/05/14, reafirmando que conviveu com o suspeito ALTINO PEREIRADA SILVA por aprox. dezessete anos, com o gerou três filhos que ainda moram consigo e está separada há aprox. um mês, justamente por causa das agressões que sofreu durante o convívio. Porém, o suspeito não aceita a separação e desde então passou a ameaçar e até mesmo invadir sua residência para agredir querendo voltar. Como ocorreu domingo (25/05/14), quando ele agrediu o filho mais velho de 14 (quatorze) anos de idade, dizendo que o "menino" estava contra ele; QUE, desde que o suspeito saiu de casa, não ajudou com mais nada no sustento dos filhos, afirmando que estão passando necessidades, que só não são piores por causa da ajuda dos parentes; QUE, diante dos fatos DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE contra o suspeito e REQUER MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA para resguardar sua integridade e de seus filhos”.

Ao analisar as provas existentes nos autos, verifica-se que os fatos narrados na denúncia foram ratificados pelo depoimento prestado pela vítima Maria Ivanilda Silva Hipolito, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, confirmando, também a agressão contra seu filho Alison.

Assim, em que pese a versão apresentada pelo acusado, é sabido que a palavra da vítima tem especial importância nos crimes cometidos no âmbito doméstico, já que, em regra, não são cometidos perante terceiros.

A propósito, confira-se:

“PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. JUSTA CAUSA. REGISTROS FOTOGRÁFICOS E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CORPO DE DELITO. IRRELEVÂNCIA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL POSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE.

1. (...)

2. Consoante entendimento desta Corte Superior, nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo e, por isso, não pode sofrer menoscabo, ainda mais se guardar sintonia com outros elementos de convicção disponíveis nos autos. Precedentes.

3. (...).

4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 962.903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016)

Ademais, quanto à alegação da defesa no tocante à ausência de Laudo Pericial para comprovar as agressões perpetradas contra a vítima Alison, saliento que, a contravenção penal de vias de fato é delito que não deixa vestígios. No entanto, nos delitos praticados em situação de violência doméstica, há que considerar, de maneira especial, a palavra da vítima, na hipótese, estas, sem dúvida, descrevem conduta agressiva do réu.

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente manter a condenação de Altino Pereira da Silva pelo cometimento dos delitos previstos nos artigos 21 do Decreto Lei 3.688/41, c/c 147, caput, c/c 61, inciso II, alínea ‘f’, todos do Código Penal.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020